Tribunal: TJMT
Processo: 1026789-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026789-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), NADHIA FIGUEIREDO (EMBARGANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), NADHIA FIGUEIREDO - CPF: 017.363.311-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDO UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1026789-41.2020.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Nadhia Figueiredo

Embargado:
Banco Rodobens S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO ART. 52, §2o, DO CDC NA ESPÉCIE – DEPÓSITO JUDICIAL E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – QUESTÃO ANALISADA – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTO NO ACÓRDÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no acórdão objurgado.

A ausência de análise do art. 52, §2o, do CDC, no v. acórdão possui o condão de alterar o entendimento ali formado, tendo em vista que o caso específico dos autos não se resume a mera aplicação da súmula 380 do STJ, por não se tratar de mera propositura de ação revisional, mas sim, de pretensão de liquidação antecipada do débito, com o depósito judicial de quantia significativa, contudo, não se está a reconhecer nenhuma abusividade contratual no pacto firmado entre os litigantes e muito menos a sua quitação, mas sim, o direito da parte de depositar em Juízo o valor pretendido, que se mostra razoável, bem como de ver suspenso o pagamento das prestações mensais vincendas até o julgamento do mérito da demanda, ante a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nadhia Figueiredo contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1026789-41.2020.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto a aplicação do art. 52, §2o, do CDC, no caso dos autos, mormente pelo fato da referida norma legal ter sido utilizada como fundamento para indeferir a medida liminar postulada pela embargada.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 85986977), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a questão afeta a aplicação do art. 52, §2o, do CDC, não foi devidamente apreciada quando do julgamento do mérito do agravado.

Na verdade, a referida norma legal foi mesmo utilizada como fundamento para indeferir tutela antecipada postulada pela embargada, porém, não foi apreciada no v. acórdão, reafirmo, razão pela qual passo a sua apreciação.

Inicialmente,
mister
se faz repisar que Nadhia Figueiredo, ora embargante, ajuizou ação declaratória de quitação de débito contra o Banco Rodobens S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, em 24.11.2015, pelo valor de R$ 272.791,18 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e dezoito centavos), tendo dado uma entrada a vista de R$ 77.225,70 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) e financiado o montante de R$ 195.565,48 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo que já realizou o pagamento de 59 (cinquenta e nove) parcelas, até a data da distribuição da ação principal, totalizando a quantia de R$ 159.921,29 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), que somada com a entrada acima referida, totaliza um montante no valor de R$ 237.146,99 (duzentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), contudo, ao tentar quitar o valor do bem junto a empresa ré, foi surpreendida com o saldo devedor de R$ 199.608,90 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e oito reais e noventa centavos), quando, na verdade, deveria ser de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e catorze centavos), conforme parecer contábil. Pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para depositar o valor que entende devido, com a consequente suspensão da cobrança das parcelas vincendas.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte autora efetue o depósito judicial da importância de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como determinou a suspenção da cobrança das parcelas vincendas, a partir do dia 25.11.2020, referentes ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, além de inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC

(id. 71078499).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, sob o fundamento de que
que a autora demonstrou a probabilidade do direito alegado de quitar antecipadamente o contrato, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos, na forma do art. 52, §2o, do CDC, bem como pelo fato de que a continuidade do pagamento das parcelas vincendas, sem o devido abatimento, implica no perigo de dano (id.

72232485).

Ora, com a devida vênia, é certo que o art. 52, §2o, do CDC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

§2o -
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos
.”
(negritei)

À vista disso, a ausência de análise da referida norma legal no v. acórdão possui o condão de alterar o entendimento ali formado, tendo em vista que o caso específico dos autos não se resume a mera aplicação da súmula 380 do STJ, por não se tratar de mera propositura de ação revisional, mas sim, de pretensão de liquidação antecipada do débito, com o depósito judicial da quantia significativa de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos).

Desse modo, não se está a reconhecer nenhuma abusividade contratual no pacto firmado entre os litigantes e muito menos a sua quitação, mas sim, o direito da parte de depositar em Juízo o valor pretendido, que se mostra razoável, bem como de ver suspenso o pagamento das prestações mensais vincendas até o julgamento do mérito da demanda, ante a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC.

Não obstante, sendo realizado o depósito judicial da quantia expressiva de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos), com fulcro no art. 52, §2o, do CDC, consoante determinado pelo Juízo, também não há que se falar em violação do quanto disposto no art. 330, §3o, do CPC.

Sendo assim, analisando a questão pelo teor do art. 52, §2o, do CDC, que restou omisso no v. acórdão, tenho que o d. magistrado andou bem ao asseverar que a
“demonstração da probabilidade do direito de a Autora realizar a quitação integral, de forma antecipada, com a amortização dos juros e demais acréscimos, e pelo fato de a parte Autora se obrigar a dar continuidade ao pagamento das parcelas com juros e correção monetária de forma diferenciada em caso de não poder antecipar a quitação integral do contrato, aliado ao fato de que a próxima parcela avençada vencerá já no dia 25 do corrente mês e ano”
(id. 71078499).

Nesse sentido,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CDC – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO – NEGATIVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão, sob pena de multa diária
. [...]”
(RAI n. 1003764-62.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

De outra banda, sendo a r. decisão objurgada mantida apenas para possibilitar o depósito judicial e a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, ante a aplicação do art. 52, §2o, do CDC, sem o reconhecimento de nenhuma abusividade contratual no pacto firmado entre os litigantes e muito menos a sua quitação, é de clareza solar a impossibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão verificada quanto a aplicação do art. 52, §2o, do CDC, ao caso em voga, que possui o condão de alterar o v. acórdão, para conhecer do recurso principal e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, a fim de manter o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021